Tribunal: TJMT
Processo: 1015093-23.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015093-23.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LEIDES JUNIOR CARVALHO LEAL - CPF: 099.280.986-03 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da purgação da mora pelo devedor fiduciante, mas deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da sentença para que a extinção ocorra com resolução do mérito, diante do reconhecimento da procedência do pedido;
(ii)
a condenação do apelado aos ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que o inadimplemento deu causa ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii)
aferir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em ação de busca e apreensão extinta após a purgação da mora;
(iii)
analisar a subsistência de pedido de gratuidade de justiça não apreciado na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 1.010, incisos II e III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, resta atendido quando as razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença, ainda que ocorra a reprodução de argumentos deduzidos em peças processuais anteriores.

5. A responsabilidade pelos encargos processuais, nos casos de extinção por perda do objeto ou purgação da mora, deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração da demanda, conforme o princípio da causalidade positivado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

6. A purgação da mora na ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, compreende a integralidade da dívida pendente para fins de restituição do bem ao devedor, o que não exclui a condenação subsequente em verbas de sucumbência de natureza processual.

7. O devedor fiduciante que interrompe o pagamento das prestações e obriga o credor a acionar o aparato jurisdicional para a satisfação do crédito dá causa à lide e responde pelas custas e honorários advocatícios, independentemente de a extinção processual se operar sem exame do mérito.

8. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte configura o seu deferimento tácito, conforme orientação consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
n. 2.506.419/SP.

9. A reforma da sentença para fixar os ônus sucumbenciais em desfavor do beneficiário da justiça gratuita impõe a aplicação da suspensão de exigibilidade das verbas, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, caput, §§ 2º, 6º e 10, art. 98, § 3º, art. 485, VI, art. 487, III, "a", art. 932, inciso III, art. 1.010, incisos II e III; Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 3º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - ARE n. 681888 AgR; STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 1.571.725/SP, REsp n. 240.321/SP, AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, EAREsp n. 2.506.419/SP; TJDF - ApCiv n. 0712875-11.2022.8.07.0004; TJMG - ApCiv n. 5000014-82.2023.8.13.0153; TJMT - ApCiv n. 1008037-65.2024.8.11.0037, ApCiv n. 1003365-16.2024.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n.
1015093-23.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
LEIDES JUNIOR CARVALHO LEAL
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir em razão da purgação da mora.

Na
origem
, a
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no inadimplemento de contrato de consórcio n. 02708.035, garantido por alienação fiduciária. O veículo objeto da garantia é da marca Chevrolet, modelo Prisma LT 14 8V SPE4 AT, chassi n. 9BGKS69R0GG145103, ano 2015/2016, cor prata, placa GCL4327, Renavam 01077705767. (id. 349895927)

A requerente pleiteou a concessão liminar da busca e apreensão, a consolidação da propriedade em seu favor e, por fim, a procedência da ação. A liminar foi deferida e o veículo, apreendido em 10/setembro/2025.

Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o requerido
Leides Junior Carvalho Leal
apresentou petição de comprovação de purgação da mora, na qual requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. (ids. 349896356 e 349896362)

Posteriormente, em
sentença
, o juízo de primeiro grau consignou que, diante da purgação da mora, o processo perdeu o objeto por falta de interesse processual. O magistrado, então, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e autorizou o levantamento da importância depositada em favor da autora, sem fixar condenação em custas processuais ou em honorários advocatícios. (id. 349896380)

A instituição financeira requerente opôs embargos de declaração em que apontou omissão na sentença quanto à fixação de honorários sucumbenciais e custas processuais em desfavor do requerido. O juízo de primeiro grau, entretanto, rejeitou os aclaratórios e manteve a decisão em sua integralidade. (id. 349896382 e id. 349896386)

Inconformada, a
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao extinguir o feito sem resolução do mérito, porquanto o pagamento integral da dívida pelo requerido configura reconhecimento da procedência do pedido autoral. (id. 349896389)

A apelante argumenta, ainda, que a purgação da mora implica satisfação da pretensão do credor, circunstância que impõe a extinção com resolução do mérito. Defende, igualmente, a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que foi o inadimplemento do requerido que deu causa à propositura da ação.

Em
contrarrazões
,
Leides Junior Carvalho Leal
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. (id. 349896393)

Quanto ao mérito, o apelado sustenta que a extinção sem resolução do mérito, fundada na perda superveniente do interesse processual, não comporta condenação em honorários sucumbenciais, pois inexiste relação de vencedor e vencido.

Acrescenta que a purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, abrange apenas a integralidade da dívida conforme o demonstrativo apresentado pelo credor, sem inclusão de honorários, custas ou despesas acessórias.

O apelado requer, por derradeiro, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em decorrência da purga da mora pelo devedor fiduciante, mas não condenou a requerida nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

O cerne recursal reside na aferição da responsabilidade do apelado pelos ônus sucumbenciais na ação de busca e apreensão extinta em razão da purga da mora.

O recurso comporta acolhimento.

DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos artigos 1.010, incisos II e III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os motivos de fato e de direito aptos a justificar a reforma ou a invalidação da decisão impugnada.

Essa exigência visa assegurar que o recurso estabeleça diálogo argumentativo mínimo com os fundamentos do pronunciamento judicial, de modo a permitir o exercício do contraditório pela parte recorrida e a delimitação precisa da matéria devolvida ao Tribunal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito aptos à reforma da decisão impugnada, apresentando argumentações novas e suficientes a infirmar todos os fundamentos do
decisum
que se pretende modificar, sob pena de ser mantido por seus próprios fundamentos. (ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/maio/2019)

A ofensa à dialeticidade se configura, portanto, quando o recurso se restringe a considerações genéricas, abstratas ou inteiramente desconectadas da
ratio decidendi
da decisão atacada, sem que se identifique qualquer impugnação aos fundamentos que a sustentam.

A jurisprudência, todavia, distingue com precisão essa hipótese daquela em que o recorrente, embora reproduza argumentos já deduzidos em peças anteriores, direciona suas razões aos fundamentos específicos da decisão recorrida.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso. O que se veda é a apresentação de recurso que se limite a tecer considerações genéricas, abstratas ou totalmente desconectadas da
ratio decidendi
do julgado impugnado, sem que se estabeleça qualquer diálogo argumentativo com os fundamentos que sustentam a decisão. (STJ, AgInt no AREsp n. 1571725/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/agosto/2020, DJe 31/agosto/2020)

No caso aqui analisado, o apelado sustenta, em suas contrarrazões, que o recurso seria absolutamente genérico, com razões que se limitariam a reproduzir alegações anteriores, sem combater objetivamente os fundamentos da sentença. A objeção, entretanto, não merece prosperar.

Extrai-se das razões recursais que a apelante impugnou diretamente o fundamento central da sentença ao sustentar que a extinção do processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, deveria dar lugar à extinção com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, "a", do Código de Processo Civil, com o consequente reconhecimento da procedência do pedido autoral e a condenação do apelado nos ônus sucumbenciais.

A circunstância de os argumentos recursais coincidirem, em parte, com aqueles deduzidos em peças processuais anteriores não configura, por si só, violação à dialeticidade. Essa coincidência é natural em casos nos quais o fundamento da sentença recai sobre questão processual suscitada desde o início do feito, o que leva o recorrente a retomar os mesmos argumentos para demonstrar o equívoco da decisão.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS

O artigo 85 do Código de Processo Civil disciplina os honorários advocatícios sucumbenciais e estabelece, em seu
caput
, que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor.

O § 6º do mesmo artigo amplia expressamente esse alcance ao dispor que os limites e critérios ali previstos aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito.

De modo complementar, o § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil trata especificamente das hipóteses de perda do objeto, ao prever que os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

A conjugação desses dispositivos concretiza o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos encargos processuais recai sobre a parte que, por sua conduta, tornou necessário o acionamento do Poder Judiciário.

A fixação dos ônus sucumbenciais, sob essa ótica, não exige a identificação de um “vencedor” e um “vencido” em sentido estrito; basta verificar qual das partes deu causa à instauração da demanda.

No contexto da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 faculta ao devedor fiduciante o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar. Satisfeita essa condição, o bem é restituído ao devedor livre do ônus.

Importa delimitar com precisão o alcance da expressão “
integralidade da dívida pendente
” contida nesse dispositivo. A norma se refere ao montante necessário para que o devedor obtenha a restituição do bem e o convalescimento do contrato de alienação fiduciária. Trata-se, portanto, de regra de direito material que define o
quantum
cuja satisfação é exigida para a retomada da posse pelo devedor.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua vez, possuem natureza processual e são fixados na sentença com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil. Não integram a dívida objeto do contrato de alienação fiduciária, razão pela qual não compõem o cálculo da purga da mora.

Essa exclusão, porém, não equivale à isenção do devedor dos ônus sucumbenciais. A purga da mora satisfaz a obrigação contratual e permite a retomada da posse do bem; os encargos de sucumbência, por outro lado, constituem matéria processual autônoma, a ser definida pelo juízo na sentença extintiva.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa distinção ao assentar que o cálculo da purga da mora, na ação de busca e apreensão, não inclui os honorários de sucumbência, por não constituírem parcela integrante da dívida garantida, mas decorrência processual; reconheceu, contudo, a correção da condenação imposta na sentença a esse título, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o réu deu causa à demanda. (STJ, REsp n. 240.321/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 7/maio/2002, DJ 19/agosto/2002)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Quinta Câmara de Direito Privado adotou orientação convergente ao decidir que a purga da mora no curso da ação de busca e apreensão não afasta a responsabilidade do devedor pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto a demanda somente se revelou necessária em razão da conduta inadimplente do devedor. (TJMT, Apelação Cível n. 1008037-65.2024.8.11.0037, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/fevereiro/2025, DJE 25/fevereiro/2025)

A mesma compreensão foi reafirmada pela Segunda Câmara de Direito Privado, que reconheceu a inviabilidade de incluir despesas adicionais no cálculo da purga da mora para além do que prevê o artigo 2º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, sem prejuízo de assentar que o pagamento do débito pelo devedor configura satisfação da pretensão do credor, apta a fundamentar a condenação nos ônus sucumbenciais por aplicação do princípio da causalidade. (TJMT, Apelação Cível n. 1003365-16.2024.8.11.0004, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 7/maio/2025, DJE 21/maio/2025)

No caso concreto, a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão em decorrência do inadimplemento do apelado, que deixou de honrar as prestações do contrato de consórcio n. 02708.035 a partir de 10/fevereiro/2025. A mora foi comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, e a liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida em 10/setembro/2025.

Dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, o apelado efetuou depósito judicial no valor de R$ 14.328,48 (quatorze mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), correspondente à integralidade da dívida indicada na petição inicial, o que configurou a purga da mora. O veículo foi então restituído ao devedor.

É incontroverso, portanto, que a necessidade de mobilização do aparato jurisdicional decorreu exclusivamente da conduta do apelado. Sem o inadimplemento contratual, a instituição financeira não precisaria recorrer ao Poder Judiciário para a satisfação do crédito garantido pela alienação fiduciária. A causa da instauração da demanda reside, de forma inequívoca, na inadimplência do devedor.

Não obstante, o apelado sustenta, em contrarrazões, que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, afasta a incidência dos honorários sucumbenciais, pois inexistiria relação de “vencedor” e “vencido”. Esse argumento, entretanto, não resiste ao confronto com o artigo 85, §§ 6º e 10, do Código de Processo Civil.

Conforme demonstrado, o § 6º do artigo 85 determina expressamente que os critérios de fixação dos honorários aplicam-se inclusive às sentenças sem resolução do mérito. O § 10, por sua vez, resolve especificamente a hipótese de perda do objeto, com a atribuição dos honorários a quem deu causa ao processo. A incidência de ambos os dispositivos ao caso é direta e inequívoca.

Sustenta o apelado, ademais, que o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 limitaria a obrigação do devedor à “
integralidade da dívida
”, o que excluiria honorários e custas.

Essa compreensão decorre, todavia, de leitura parcial da norma. O dispositivo disciplina o conteúdo da purga da mora para fins de restituição do bem, e não a responsabilidade processual pelas verbas de sucumbência, regulada pelo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o devedor não precisa incluir honorários no depósito para obter a devolução do bem, mas essa circunstância não o isenta da condenação nos ônus sucumbenciais por ocasião da sentença.

Cumpre registrar, por derradeiro, que a controvérsia acerca do enquadramento jurídico da extinção, se por ausência superveniente de interesse processual (artigo 485, VI) ou por reconhecimento do pedido (artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil), é desprovida de repercussão prática sobre o resultado deste julgamento.

Em ambas as hipóteses os honorários são devidos: na primeira, por força do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, que atribui os ônus a quem deu causa ao processo; na segunda, por aplicação direta do artigo 85,
caput
, do mesmo diploma, que impõe a condenação do vencido.

Dessa forma, a sentença, ao extinguir o processo com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não incorreu em erro quanto ao fundamento da extinção; o equívoco residiu na omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais devidos pela parte que deu causa à demanda.

Assim, o apelado deve responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela instituição financeira, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO APELADO

Em que pese a condenação do apelado nas custas processuais e nos honorários advocatícios, cumpre examinar a repercussão do pedido de gratuidade de justiça formulado na manifestação de purga da mora, acompanhado de declaração de hipossuficiência financeira, o qual não foi apreciado expressamente pelo juízo de origem (id. 349896362).

Para cenários como esse, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita conduz à conclusão de seu deferimento tácito. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 3/fevereiro/2016, DJe 17/março/2016)

A
ratio
desse entendimento repousa na compreensão de que a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição, de modo que se presume o deferimento do pedido de gratuidade não expressamente indeferido por decisão fundamentada. (STJ, EAREsp n. 2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18/dezembro/2024, DJEN 9/janeiro/2025)

No caso concreto, o apelado formulou pedido expresso de concessão da gratuidade na manifestação de purga da mora, e o juízo de origem não proferiu qualquer decisão sobre o requerimento. À luz da jurisprudência da Corte Especial, essa omissão configura deferimento tácito do benefício.

Diante disso, a condenação do apelado nos ônus sucumbenciais deve observar a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(i)

REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal;

(ii)

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
para reformar a sentença e condenar o apelado,
LEIDES JUNIOR CARVALHO LEAL
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela instituição financeira, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil;

(iii)
reconheço o deferimento tácito do benefício da justiça gratuita ao apelado e, em consequência, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas no item anterior, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo, entretanto, de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026